Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702021-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: RODRIGO BRITO FERNANDES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0706511-95.2019.8.07.0014 - id 79035089) que, em demanda indenizatória de seguro DPVAT, homologou a proposta (R$ 2.500,00) de honorários do perito. Defende, em suma, que os honorários devem ser rateados, pois a perícia foi requerida por ambas as partes (CPC 95). Subsidiariamente, pleiteia sua redução para R$ 1.000,00. Afirma o cabimento do presente AGI, porque o rol do CPC 1.015 possui taxatividade mitigada. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A nomeação do perito e respectiva responsabilidade pelos seus honorários ocorreu em 09/09/2020 (id 71797936), a contagem do prazo começou no dia 17/09/2020, finalizou em 09/10/2020. Logo, acham-se as matérias acobertadas pela preclusão. No que tange ao valor dos honorários periciais, ausente a aparência do bom direito necessária ao deferimento da liminar, considerando que a fixação em R$ 2.500,00 não se revela desproporcional a ponto de causar dano irreparável à agravante. Por fim, reservo ao Colegiado a apreciação da possibilidade de atenuação do rol do CPC 1015 no caso sub judice. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator